Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710791-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA, JOAQUIM SANTOS, JOAQUIM SILVANO DE OLIVEIRA, JOAQUIM TAVARES DE OLIVEIRA, JOAQUINA LOPES DE MENDONCA, JOAQUINA MARIA DA CONCEICAO, JOCELIA DA SILVA ARAUJO, JOEL CAETANO, JOAQUIM TEODORO BONFIM APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em análise à petição dos apelantes (ID 0710791-92), verifica-se acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF para prosseguimento do presente cumprimento de sentença, em que se busca a satisfação de crédito individual, constituído no julgamento da ação coletiva no 59.888/96. O mencionado Recurso Especial, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, se encontra em fase de julgamento de embargos de divergência; nele, discute-se a prescrição da pretensão de se exigir o cumprimento da obrigação de pagar imposta no título judicial da ação coletiva no 59.888/96, que é, também, originária do presente cumprimento de sentença. Ressalta-se que, no aludido recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela inaplicabilidade da tese definida no Tema 880 nas hipóteses de execução do título judicial da ação 59.888/96, por entender serem “(...) totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações (...) de fazer ou pagar (...)”, e que “(...) a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo (...)”. Concluiu-se, portanto, não haver óbice ao ajuizamento das ações de cumprimento de sentença para pagar quantia certa, na forma individual ou coletiva, condição esta imprescindível para enquadrar o presente caso à modulação dos efeitos da tese definida no tema 880 do STJ. Entretanto, ainda que se defenda a independência das execuções coletiva e individuais, verifica-se (na hipótese em análise) que, caso seja reconhecida a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer pagar os valores em atraso e, por conseguinte, a prescrição do cumprimento de sentença coletivo, não haverá causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais. Ressalta-se que a pendência de julgamento de embargos de divergência pela Corte Superior não faz sobrestar os efeitos do julgamento já proferido, uma vez que desprovido tal recurso de efeito suspensivo. No entanto, eventual aplicação do entendimento manifestado, que está passível de modificação em razão da pendência de recurso, poderá resultar na extinção precoce do feito, em evidente prejuízo. Dessa forma, verificada a prejudicialidade entre o respectivo julgamento e o prosseguimento do feito de origem, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar a suspensão do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, no uso do poder geral de cautela do magistrado. Ademais, conforme determina o art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Por interpretação de tal dispositivo, é admitida a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes, quando questão fundamental para o prosseguimento da demanda depende do julgamento de tema pendente em outra ação judicial. Assim, tendo em vista a legislação em vigor e a jurisprudência dominante deste e. Tribunal de Justiça, verifica-se que o sobrestamento do processo de origem é a medida que se mostra devida. DEFIRO o pedido de retirada de pauta e suspensão do feito até o julgamento do EResp 1.301.935/DF. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 14:43:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora